Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-52.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004120-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCUS FARIA DA COSTA - CPF: 924.726.481-20 (ADVOGADO), MONICA FOGLIATO - CPF: 026.007.881-66 (EMBARGANTE), MARIANA MESSIAS SALES - SERVICOS - CNPJ: 45.882.110/0001-62 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM – PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Sobrevindo sentença no juízo de origem, evidente a perda superveniente do objeto do Agravo, tornando-o prejudicado. Logo a manutenção da decisão que não conheceu do recurso é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1004120-52.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

MONICA FOGLIATO

EMBARGADA:

MARIANA MESSIAS SALES – SERVIÇOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MONICA FOGLIATO
, contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 204625181), que não conheceu do recurso de agravo instrumento ante a sua manifesta prejudicialidade, em razão da sentença proferida na origem, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Em suas razões recursais, o embargante aduz que “
a sentença de cancelamento de distribuição da ação por falta de recolhimento das custas processuais (id. 141555741) foi proferida antes mesmo do decurso do prazo indicado pelo próprio magistrado, isto é, 30 (trinta) dias para juntada dos comprovantes de pagamento, bem como preteritamente ao decurso do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do recurso de agravo de instrumento
” (sic).

Sustenta que “
a sentença além de violar o próprio teor da decisão anteriormente proferida — considerando a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para recolhimento das custas —, ofendeu diretamente a disposição do art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil
” (sic).

Assevera que “
não há se falar em interposição de recurso de apelação (recurso próprio) ante a prolação da referida sentença, na medida em que o presente recurso de agravo de instrumento foi interposto dentro do prazo legalmente definido pelo Código de Processo Civil
” (sic).

Com essas considerações, requer seja reconhecida a tempestividade do recurso de agravo de instrumento, sendo, ainda, declarada nula a referida sentença de id. 141555741 e, por consequência, analisado o presente recurso. (Id. 205599653).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Da leitura das razões recursais verifica-se que a pretensão da parte embargante não é de integração, mas sim de reforma da decisão monocrática ora combatida.

Assim, diante do caráter infringente da insurgência, bem como em face dos princípios da fungibilidade e da economia processual,
recebo os presentes
embargos
de
declaração
como
agravo

interno
, na esteira da jurisprudência do STJ e deste Sodalício, confira:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIOS DA FUNGIBILIDADE E DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS
. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ALEGADA NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA C PREJUDICADA.
1. "A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, em atenção aos princípios da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, admite a conversão de embargos de declaração em agravo interno quando a pretensão declaratória denota nítido pleito de reforma por meio do reexame de questão já decidida" (EDcl no RE no AgRg nos EREsp 1.303.543/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe de 10/9/2019). 2. Diante do conteúdo meramente infringente dos presentes Embargos de Declaração, recebo-os como Agravo Interno.
3. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao analisar o laudo pericial levado aos autos, concluiu: "o laudo pericial realizado nos autos, mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide. Aliás, o laudo pericial não foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistentes técnicos)" (fl. 552, e-STJ) 4. Para afastar as premissas e conclusões firmadas pela Corte a quo, bem como para aferir as alegações da parte recorrente em sentido contrário, seria imprescindível revolver o conteúdo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em Recurso Especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 5. A divergência jurisprudencial, com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, fica prejudicada em razão do óbice da Súmula 7/STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, visto que as suas conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos sobre uma mesma questão legal, mas, sim, em virtude de fundamentações baseadas em fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo. 6. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno ao qual se nega provimento.”
(STJ – EDcl no AREsp: 1748114 SP 2020/0215396-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 12/04/2021, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE, MANTENDO-SE O INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA, ANTE A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO – PERMISSIVO LEGAL (ART. 98, § 6º, DO CPC/15) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.
A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.
No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, § 6º, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”
(TJ-MT 10075707120228110000 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2022)

Pois bem. Consoante relatado, pretende o agravante a reforma da decisão
que
não conheceu do recurso de agravo instrumento, em razão da sentença proferida na origem, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Como já informado, ao examinar os autos de origem (nº 1000426-79.2023.8.11.0107
), extrai-se que houve a prolação da
sentença
em 16/02/2024, nos seguintes termos averbados em seu dispositivo final:

“Vistos.

A parte autora requereu os benefícios da gratuidade da justiça, o que foi indeferido, e, intimada a parte autora para que realizasse o pagamento das custas e despesas de ingresso,
decorreu o prazo sem a comprovação da quitação, não restando alternativa a esse juízo senão determinar o cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO,
com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios, eis que não foi perfectibilizada a relação processual, consoante entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA PLEITEADA NAS RAZÕES RECURSAIS – DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO FINANCEIRA COMPATÍVEL COM O BENEFÍCIO POSTULADO – EFEITO DO BENEFÍCIO – EX NUNC – DECISÃO DETERMINANDO O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL E PEDIDO DE DESISTÊNCIA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC) – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO PERFECTIBILIZADA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS DESCABIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça cabe à pessoa física ou jurídica demonstrar não ter condições de suportar os encargos do processo. Quando os argumentos e documentos colacionados nos autos se mostram suficientes para demonstrar que a parte necessita da concessão de gratuidade da justiça, tal benefício deve ser deferido. O requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita formulado e deferido na seara recursal, possui efeito ex nunc, não atingindo atos pretéritos. Se o pedido de desistência da demanda é postulado antes da citação e dentro do prazo concedido pelo juiz para efetuar o pagamento das despesas iniciais, a DISTRIBUIÇÃO da ação deve ser CANCELADA, sendo descabida a condenação ao pagamento das CUSTAS. (TJMT - N.U 1006806-18.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 08/07/2019)

P.R.I.C. Arquive-se imediatamente, com baixa na distribuição”
(Id. 141555741 dos autos de origem).

Em que pese alegações do agravante, destaco que
se
interposto o recurso de agravo de instrumento e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado sobreveio sentença no juízo
a quo
a respeito da matéria litigiosa, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.

Desse modo, a decisão agravada não mais subsiste pela superveniência da
sentença
sobre o mérito da lide, de modo que deve ser mantida a decisão ora agravada
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO –
SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, RECONHECENDO A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ DO TÍTULO – PERDA DE OBJETO DO INSTRUMENTAL
– RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto”.
(TJ-MT - AI: 10168287120238110000, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/10/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA
– FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto”.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2023)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024